Tribunal: STF
Processo: AI 687460
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONTRIBUIÇÃO
   PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. EXIGÊNCIA DO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA
   MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: DEFICIÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.